Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-57.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011319-57.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.045.643/0001-40 (APELANTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0017-70 (APELADO), MARIA EDUARDA APARECIDA DONIN - CPF: 059.566.241-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Edifício Comercial e Residencial Athenas contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Tutela Provisória de Urgência, homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, ao desistir da ação antes da citação do réu, pode ser condenada ao pagamento das custas processuais, ou se deve ser aplicado o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê o cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece que a desistência da ação não exime a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica quando o pedido de desistência ocorre antes da citação do réu.

4.

Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, nessa hipótese, a consequência jurídica aplicável é o cancelamento da distribuição, e não a imposição do pagamento de custas processuais.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a desistência da ação antes da citação, sem recolhimento de custas, atrai a incidência do artigo 290 do CPC, impedindo a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da ação antes da citação do réu não enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais, aplicando-se o disposto no artigo 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2003877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edifício Comercial e Residencial Athenas,
contra sentença, proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Tutela Provisória de Urgência, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC, determinando o pagamento das custas processuais.

Alega a Apelante que ajuizou a ação declaratória de inexistência de dívida, e que, antes da citação do réu, protocolizou pedido de desistência, amparado pelo artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, esse dispositivo legal estabelece que o autor pode desistir da ação antes da citação da parte contrária, independentemente de seu consentimento.

Afirma que, contudo, o magistrado de primeira instância condenou o apelante, equivocadamente, ao pagamento das custas processuais, pois não há respaldo normativo ou fático para tal imposição.

Argumenta que, diante da ausência de citação e de qualquer movimentação significativa no processo, a imposição das custas seria indevida, conforme dispõe o artigo 290 do CPC.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, para que seja excluída da sentença, a condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Tutela Provisória de Urgência, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC, determinando o pagamento das custas processuais.

Extrai-se dos autos que o Edifício Comercial e Residencial Athenas ajuizou a sobredita em face da Elevadores Otis Ltda, alegando que estava sendo cobrado indevidamente por valores superiores aos ajustados em um contrato de manutenção de elevadores.

Diante do pedido de assistência judiciária, o juízo determinou que o Apelante apresentasse documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira.

Em razão da inércia do Apelante, o pedido de gratuidade processual foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O Apelante, compareceu nos autos, requerendo a desistência da ação, em razão

de circunstâncias supervenientes que tornaram desnecessária a manutenção da lide.

Diante disso, o Magistrado singular homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas condenou o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC.

O magistrado justificou a condenação ao pagamento das custas afirmando que, mesmo sem a citação da parte ré, a jurisdição já havia sido provocada e o aparato judicial mobilizado.

Contudo, a norma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece que a desistência da ação não exime a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que tal pedido ocorra antes da citação do réu, com a finalidade de evitar o adimplemento do encargo.

Nessa circunstância específica, o ordenamento jurídico prevê consequência jurídica distinta, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação, conforme expressamente disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Veja-se:

"

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ademais, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")."
( REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2.
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Neste sentido, é medida que se impõe a exclusão da condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir a condenação relativa ao recolhimento de custas, diante da homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025